Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), estendendo a responsabilidade executiva a empresa integrante de grupo econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou erro material ao manter a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.
4. A fundamentação de que as tentativas de localização de patrimônio da devedora principal restaram infrutíferas é suficiente para caracterizar a insolvência e o obstáculo ao ressarcimento do crédito, afastando a alegação de omissão quanto à necessidade de exaurimento dos meios executivos.
5. A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, fundamentada na insolvência em relação de consumo, não é contraditória com a utilização da existência de grupo econômico como argumento de reforço.
6. A análise da responsabilidade individual de diretores não cabe no recurso interposto exclusivamente pelas pessoas jurídicas, especialmente quando os diretores interpuseram recurso próprio que tramita em autos apartados.
7. A alienação de bens durante a suspensão do processo pode ser interpretada como manobra para frustrar a execução, reforçando a conclusão pela necessidade da desconsideração, não configurando erro material na análise da insolvência.
8. O Código de Processo Civil (art. 1.025) adota o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, mesmo em caso de rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1: A mera discordância da parte com o resultado do julgamento e a valoração dos fatos não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração.
Tese 2: A menção à existência de grupo econômico como argumento de reforço em decisão que aplica a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) não caracteriza contradição, uma vez que o fundamento principal e suficiente para a medida é a insolvência da pessoa jurídica como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
Tese 3: Não há omissão no julgado que deixa de analisar matéria afeta a recurso interposto por terceiro, ainda que este seja parte no processo principal, quando a questão é objeto de análise em autos apartados.